Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CASSAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação que lhes é dada. Se a peça acusatória não dedica uma linha sequer a narrar algum comportamento do réu no sentido de que induziu ou manteve a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, impossível a adoção de emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, para condená-lo pelo delito de estelionato. De se ver que a mutatio libelli, cabível mediante o aditamento à denúncia, é vedado na segunda instância, de acordo com o enunciado no 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso conhecido e provido.